Tribunal: STF
Processo: ARE 1550916
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:



    “REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE EM FACE DA LEI N O 10.003/2023 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, QUE “DISCIPLINA O USO E TRANSPORTE DOS VASILHAMES PLÁSTICOS RETORNÁVEIS UTILIZADOS NO ENVASAMENTO, INDUSTRIALIZAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ÁGUA MINERAL, POTÁVEL DE MESA E ÁGUA ADICIONADA DE SAIS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. A lei impugnada nestes autos trata de questões relacionadas ao interesse nacional e que já são regulamentadas por normas de caráter federal. Nos termos da CRFB/88, os estados-membros apenas podem legislar de forma concorrente com a União quando a matéria envolver “produção e consumo”, “proteção do meio ambiente” e “proteção e defesa da saúde”. Significa dizer, portanto, que compete à União editar normas gerais e, aos Estados, editar normas suplementares se e quando houver alguma peculiaridade regional que justifique a suplementação – o que ora não se vislumbra. Procedência da representação.”



    (Representação de Inconstitucionalidade nº 0066411-20.2023.8.19.0000, Tribunal Pleno e Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Rel. Desembargadora Maria Augusta Vaz Monteiro de Figueiredo, j. 01.04.2024)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XIV, 102, I, “a”, 103, IX, 125, § 2º, 196, 200 e 225 da Constituição Federal. Assevera-se que “a lei estadual impugnada não adentrou em matéria de competência da União Federal, tendo o Estado do Rio de Janeiro apenas legislado dentro da competência concorrente constitucionalmente lhe atribuída quanto às matérias constantes do art. 24, da CF relativas à proteção do direito do consumidor (inciso VIII), da saúde (inciso XII) e do meio ambiente (incisos VI, VIII e XII)”. Afirma-se, ainda, a carência de legitimidade ativa da Federação das Industrias do Estado do Rio de Janeiro por suposta ausência de pertinência temática entre o conteúdo da norma impugnada e o universo de interesses tutelados pela Federação.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado não está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que não há inconstitucionalidade na lei estadual que, na competência legislativa concorrente, promove a defesa do consumidor, do meio ambiente e a proteção à saúde. Nesse sentido: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 5.652, DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS POR MEIO DE VASILHAMES, RECIPIENTES OU EMBALAGENS REUTILIZÁVEIS. GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ENGARRAFADO [GLP]. DIRETRIZES RELATIVAS À REQUALIFICAÇÃO DOS BOTIJÕES. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 5º, INCISO XXIX, E 22, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. INOCORRÊNCIA. O ESTADO-MEMBRO DETÉM COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PARA DISPOR A RESPEITO DAS MATÉRIAS DE PRODUÇÃO E CONSUMO [ARTIGO 24, INCISO V, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL]. DEFESA DO CONSUMIDOR [ARTIGO 170, V, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL]. 1. Não procede a alegação de violação à proteção às marcas e criações industriais. A lei impugnada não dispõe a respeito dessa matéria. 2. O texto normativo questionado contém diretrizes relativamente ao consumo de produtos acondicionados em recipientes reutilizáveis --- matéria em relação à qual o Estado-membro detém competência legislativa [artigo 24, inciso V, da Constituição do Brasil]. 3. Quanto ao gás liquefeito de petróleo [GLP], a lei impugnada determina que o titular da marca estampada em vasilhame, embalagem ou recipiente reutilizável não obstrua a livre circulação do continente [artigo 1º, caput]. Estabelece que a empresa que reutilizar o vasilhame efetue sua devida identificação através de marca, logotipo, caractere ou símbolo, de forma a esclarecer o consumidor [artigo 2º]. 4. A compra de gás da distribuidora ou de seu revendedor é operada concomitantemente à realização de uma troca, operada entre o consumidor e o vendedor de gás. Trocam-se botijões, independentemente de qual seja a marca neles forjada. Dinamismo do mercado do abastecimento de gás liquefeito de petróleo. 5. A lei hostilizada limita-se a promover a defesa do consumidor, dando concreção ao disposto no artigo 170, V, da Constituição do Brasil. O texto normativo estadual dispõe sobre matéria da competência concorrente entre a União, os Estados-membros e o Distrito Federal. 6. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.” (ADI 2359 / ES, Relator(a): Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 27-09-2006, PUBLIC 07-12-2006)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI 4.318/2018 DO ESTADO DE RONDÔNIA. NORMA ESTADUAL QUE DETERMINA A INSTAÇÃO DE BALANÇAS ELETRÔNICAS PELOS MATADOUROS E FRIGORÍFICAOS EM ATIVIDADE NO ESTADO. CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA À COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO CIVIL E COMERCIAL. 1. O Sindicato das Indústrias Frigoríficas de Mato Grosso e Rondônia – SINDIFRIGO ajuizou Ação Civil Pública de Obrigação de Não Fazer contra o Estado de Rondônia, por meio da qual busca provimento jurisdicional que obrigue o requerido a deixar de exigir a instalação e o funcionamento de balanças eletrônicas pelos matadouros e matadouros-frigoríficos em atividade, conforme previsto na Lei Estadual 4.318/2018. 2. O Tribunal de origem entendeu que a Lei Estadual 4.318/2018 invade a competência da União para legislar sobre matéria civil e comercial, pois interfere na organização interna das empresas comerciais. Isso porque a exigência de que os frigoríficos disponibilizem acesso aos dados de pesagens diretamente interligados ao indicador de pesagens das balanças, em tempo real, para um computador da entidade representativa dos pecuaristas e do órgão de controle e fiscalização, viola a proteção das informações comerciais dos frigoríficos, além de a medida ser desnecessária uma vez que todos os estabelecimentos que exercem atividade de abate de bovinos já utilizam de balança no processo de aferição do peso da carcaça, embora de modelo diferente do estabelecido na lei estadual. 3. O Estado Recorrente alegou, por sua vez, que a Lei Estadual está no âmbito de sua competência comum e concorrente, pois trata, respectivamente, de saúde e meio ambiente (arts. 23, II e VI da CF), além de produção e consumo (art. 24, V, da CF), na medida em que visa aperfeiçoar as atividades fiscalizatórias e dar maior eficiência no controle sanitário e ambiental, bem como conferir maior transparência aos resultados das pesagens por parte dos frigoríficos aos produtores de gado rondonienses. 4. Ao estabelecer que os matadouros e matadouros-frigoríficos em atividade no Estado de Rondônia instalem balanças eletrônicas pelos frigoríficos, a fim de promover a transparência dos resultados das pesagens de carcaças de animais abatidos, o conteúdo versado na norma questionada não interfere no núcleo essencial do Direito Civil, de modo que não usurpa a competência privativa da União estabelecida no art. 22, I, da Constituição Federal de 1988. 5. Esta CORTE já decidiu que nem toda norma que impõe obrigação a agentes privados e, por consequência, produz direta ou indiretamente, impactos sobre a atividade empresarial, usurpa a competência legislativa privativa da União. 6. A Lei do Estado de Rondônia 4.318/2018, ao exigir a instalação e o funcionamento de balanças eletrônicas pelos matadouros e matadouros-frigoríficos em atividade naquele ente federativo, bem como o repasse das informações em tempo real para um computador da entidade representativa dos pecuaristas e do órgão de controle e fiscalização, propicia o aperfeiçoamento das atividades fiscalizatórias e o controle sanitário, de forma a conferir mais segurança aos consumidores locais. Assim, insere-se na previsão do art. 24, V, da Constituição. 7. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1472813 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 05-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-06-2024 PUBLIC 11-06-2024)



    EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. LEI DO CEARÁ. PROIBIÇÃO DE PULVERIZAÇÃO AÉREA DE AGROTÓXICOS. DEFESA DO MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO À SAÚDE. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. ARTS. 23 E 24 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VÍCIO FORMAL NÃO CONFIGURADO. PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. RISCOS GRAVES DA TÉCNICA DE APLICAÇÃO DE PESTICIDAS. PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO E PRECAUÇÃO EM MATÉRIA AMBIENTAL. INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. AÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A legitimidade das entidades de classe para ajuizar ações de controle abstrato condiciona-se ao preenchimento do requisito da pertinência temática consistente na correlação entre o objeto do pedido de declaração de inconstitucionalidade e os fins institucionais da associação. No caso, a pertinência temática limita-se às normas referentes à pulverização de agrotóxicos, não abrangendo a íntegra do diploma legal questionado. Precedentes. 2. A vedação à pulverização aérea de agrotóxicos é matéria afeta à saúde e ao meio ambiente, listada entre as competências administrativas comuns e entre as competências legislativas concorrentes da União, dos Estados e dos Municípios (incs. II e VI do art. 23; incs. VI e XII do art. 24, todos da Constituição da República). 3. A Lei n. 7.802/1989 é expressa ao preservar a competência legislativa dos Estados para regulamentar “o uso, a produção, o consumo, o comércio e o armazenamento dos agrotóxicos”. Não há óbice a que os Estados editem normas mais protetivas à saúde e ao meio ambiente quanto à utilização de agrotóxicos. A regulamentação nacional limita-se a traçar os parâmetros gerais sobre a matéria, estabelecendo atividades de coordenação e ações integradas. Precedentes: ADI n. 3470, DJe 1º.2.2019; RE n. 761.056, DJe 20.3.2020; RE n. 286.789/RS, DJ 08.4.2005. 4. A livre iniciativa não impede a regulamentação das atividades econômicas pelo Estado, especialmente quando esta se mostra indispensável para resguardo de outros valores prestigiados pela Constituição, como a dignidade da pessoa humana, a valorização do trabalho humano, a livre concorrência, a função social da propriedade, a defesa do consumidor e do meio ambiente e a busca do pleno emprego. 5. A norma questionada não se comprova desarrazoada nem refoge à proporcionalidade jurídica do direito à livre iniciativa e o do direito à saúde e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, estabelecendo restrição razoável e proporcional às técnicas de aplicação de pesticidas no Estado do Ceará, após constatação científica dos riscos envolvidos na pulverização aérea de agrotóxicos. 6. Ação direta parcialmente conhecida quanto às normas sobre vedação à pulverização de agrotóxicos previstas no § 1º e no caput do art. 28-B na Lei estadual n. 12.228/1993 e, nessa parte, julgado improcedente o pedido. (ADI 6137, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 29-05-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-06-2023 PUBLIC 14-06-2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, declarar constitucional a Lei Estadual nº 10.003/2023, do Estado do Rio de Janeiro.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente